Tribunal: TJMT
Processo: 1006156-22.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006156-22.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.030.685/0001-81 (AGRAVANTE), GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO VERIFICAÇÃO – NULIDADE DA CDA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, DO CTN E ARTIGO 2º, §5º, DA LEI N.º 6.830/1980 – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio do processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em nulidade.

2.

Não se pode reputar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Kadri Comércio de Eletrônico Ltda., contra a decisão monocrática, por mim proferida, em que neguei provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelas Agravante.

A empresa Recorrente, sustenta em apertada síntese, que o PROCON, em virtude da reclamação do consumidor, que ao adquirir um produto, detectou vícios de qualidade, instaurou, contra si, o procedimento administrativo, que culminou com a aplicação de da sanção pecuniária no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Assevera que, na ação de base, explanou que inexistiu qualquer violação ao direito do consumidor, porquanto o alegado vício do produto foi sanado.

Aduz que o produto estaria em perfeitas condições de uso, contudo, o consumidor, apesar de notificado, não compareceu até à assistência técnica para buscar o item.

Afirma que a decisão monocrática não se debruçou sobre os critérios elencados no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e artigos 24 e 28 do Decreto Federal 2.181/97.

Sustenta, outrossim, que o valor arbitrado pelo PROCON, à título de penalidade, por violação às normas consumeristas é exorbitante e tem caráter confiscatório, pelo que, pugna pela sua redução.

Pugna, dessa forma, pelo provimento do recurso, para reformar a r. decisão monocrática agravada, com a finalidade de dar provimento ao recurso de apelação por ela interposto, a fim de julgar procedente a ação para anular a multa aplicada e o respectivo processo administrativo.

O Agravado não apresentou suas contrarrazões, consoante certidão
, id. 169448160.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Kadri Comércio de Eletrônicos Ltda., contra a decisão monocrática, por mim proferida, em que neguei provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelas Agravante.

Verifica-se, do caderno processual, que a autuação que originou o processo administrativo n. 0110-005.282-0 se deu com fulcro na reclamação do consumidor, que adquiriu um microcomputador dual core, marca PC-MIX, mas que, após pouco tempo de uso, passou a apresentar vícios de qualidade, e que, mesmo acionado a empresa diversas vezes, por meio das ordens de serviço descritas, o produto continuou a apresentar o defeito, pelo que requereu a sua troca, ou o valor pago de volta.

Em razão disso, o Procon, por meio de decisão administrativa, destacou que o vício no produto não foi sanado no prazo de trinta dias, previsto na legislação consumerista, bem como que o produto foi encaminhado diversas vezes à assistência técnica, sem o devido reparo. Salientou, ainda, que o consumidor não retirou o produto da assistência técnica autorizada por descaso ou inércia, mas pelo histórico do produto em consertos sem solução, que somados ultrapassam o prazo legal (Id. 8906701).

Verifica-se, ainda, que a empresa reclamada apresentou recurso ao colegiado administrativo que, mediante decisão fundamentada, negou-lhe provimento.

Em razão da penalidade acima transcrita, a empresa Kadri Comércio de Eletrônicos Ltda., ajuizou a Ação Anulatória de Multa, julgada improcedente, cuja sentença segue abaixo transcrita:

No caso posto sub judice, verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa anterior à aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON Estadual, inclusive se utilizando de recurso à segunda instância administrativa.

Com efeito, não houve, prima facie, demonstração de que houve qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser mantida, até porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da Autora.

Desta forma, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que no presente caso fora devidamente observado pelo administrado.

Ou seja, não há ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio da legalidade.

Assim, à vista do sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico para a análise da regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder Judiciário somente o controle de legalidade do ato, não podendo se manifestar quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e motivo), de maneira que, não tendo ressaído do conjunto probatório dos presentes autos, nenhum vício ao processo administrativo do qual restou-se frustrado, a medida que se impõe é a do indeferimento dos pedidos deduzidos na exordial.

- DISPOSITIVO

Diante o exposto, nos termos dos fundamentos apresentados e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos dirimidos na inicial.

Por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC.

Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC.

Verifica-se, desde logo,
não
assistir razão ao Agravante
.

Com efeito, no caso dos autos, a relação entre o consumidor, que originou a reclamação citada, e a empresa Agravante, consiste em autêntica relação de consumo, o que torna o PROCON legítimo para aplicar penalidade administrativa em razão da infração a algum direito do consumidor.

Dessa forma, verifica-se que o Processo Administrativo, citado alhures, está suficientemente fundamentado, com a descrição das condutas atribuídas à Reclamada, ora Apelante, e dos dispositivos legais infringidos. Ademais, foi observado, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral da Recorrente, que em momento algum, sofreu qualquer tipo restrição.

Assim, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa se insere no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, a teor do disposto no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 18, do Decreto Federal n. 2.181/1997.

Ademais, pode se observar que o contraditório e a ampla defesa, foram respeitados, com atuação integral da Recorrente, que em momento algum, sofreu qualquer tipo restrição.

Dessarte,
a multa administrativa, fixada pelo PROCON, possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”. (STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3. As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON. Precedentes [...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017).

Cabe ressaltar, outrossim, que somente é possível, ao Poder Judiciário, adentrar no mérito de ato administrativo, quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

Nesse sentido, já decidiu esse Sodalício:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ORIUNDA DE MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO.

O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e ampla defesa. (N.U 0004664-27.2010.8.11.0007, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019).

Daí decorrente, ao contrário das razões da Apelante, entendo não ter havido vício procedimental nos referidos processos que culminaram com a aplicação das penalidades questionadas; logo, não há falar em nulidade.

A propósito, veja-se a orientação desta Egrégia Corte Estadual:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ORIUNDA DE MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DOS PROCESSO ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e ampla defesa. (N.U 0004664-27.2010.8.11.0007, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019).

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) – PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE – NÃO VERIFICAÇÃO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE.MULTA – IMPOSIÇÃO – PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido. (N.U 0000115-37.2011.8.11.0007, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/02/2019, publicado no DJE 27/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do Judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/08/2019, publicado no DJE 15/08/2019).

Ademais, está no artigo 18, do Decreto n. 2.181, de 20 de março de 1997, que:

[...] a inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas.

De outro norte, quanto à multa aplicada pelo PROCON/MT, nota-se que os valores afiguram-se compatíveis com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o que atende, fielmente, ao disposto nos artigos 56, inciso I, e 57,
caput
, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Assim, verifica-se que a multa foi aplicada de forma razoável e proporcional, em face do caso concreto, considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção, cujo objetivo é desestimular a inércia e ação afrontosa ao consumidor do serviço, bem ainda a condição econômica da autuada, não havendo, na hipótese, nulidade comprovada, mas tão somente o inconformismo da Apelante com a sua condenação, pelo que, não há que se falar em redução do valor da multa aplicada.

Dessarte, é evidente que, no ponto de vista do infrator, o valor da multa administrativa é excessiva, e possui caráter, eminentemente, confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não caracterizando, portanto, a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Sobre o tema, esta Corte de Justiça decidiu:

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA - SANÇÃO MANTIDA - MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o
quantum
deve ser mantido pelo Poder Judiciário. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação Cível n. 1001504-26.2019.8.11.0018, Relator Desembargador Mário Roberto Kono De Oliveira, julgamento em 23 de agosto de 2022).

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — NÃO VERIFICAÇÃO DE ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO — INADMISSIBILIDADE DE ANULAÇÃO.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação Cível n. 1000607-60.2021.8.11.0007, Relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 16 de agosto de 2022).

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON -

NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.

Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação Cível n. 1000607-60.2021.8.11.0007, Relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 8 de agosto de 2022).

Dessa feita, ante a ausência de f
atos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida,
entendo que se afigura correta a decisão impugnada nestes Recursos de Agravo Interno, o que implica a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto por Kadri Comércio de Eletrônicos Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023